Tribunal: STF
Processo: Rcl 69292
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Raniel Reis alega ter o Tribunal Regional Federal da 6ª Região contrariado, no Processo n. 6000785-11.2024.4.06.0000, a diretriz firmada no julgamento da ADC 41.



    Relata o ajuizamento, na origem, de ação em face de Universidade Federal de Uberlândia objetivando obter, inclusive em tutela de urgência, provimento jurisdicional que suspenda os efeitos do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo Vestibular 2023-2, por não ter sido homologada sua autodeclaração de cor/etnia.



    Indeferido pedido de tutela de urgência pelo magistrado de primeiro grau, o reclamante interpôs agravo de instrumento ao tribunal reclamado, que negou provimento ao recurso sob o fundamento de que a matéria questionada insere-se no âmbito da autonomia administrativa, de modo a não caber ao Judiciário sua revisão.



    Sustenta o reclamante descompasso entre os fundamentos do ato reclamado com o entendimento consolidado na ADC 41, pois este Tribunal jamais teria retirado do Judiciário a atribuição de revisar atos administrativos ofensivos à dignidade humana; argumenta ainda que o julgamento teria atribuído à União o ônus de demonstrar a falsidade da autodeclaração, consignando que na dúvida prevalece a condição declarada de negro ou pardo.



    Requer a cassação do ato reclamado, determinando seja designada nova data de julgamento do recurso à luz da orientação firmada na ADC 41.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo os fundamentos do voto condutor do acórdão reclamado:



    Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão: 



    O recurso é próprio e tempestivo e dispensado o preparo, pelo que passo a decidir. 



    No caso presente, em que pese as alegações da parte agravante, tenho que deve ser prestigiada a decisão recorrida, vez que se encontra em consonância com o entendimento que vem sendo firmado pela Colenda 4ª Turma deste Colendo Tribunal Regional Federal da 6ª Região no sentido de ser legítima adoção do critério da heteroidentificação como mecanismo de se aferir a veracidade e adequação da autodeclaração prestada pelo candidato, bem como de configurar tal aferição, qual seja, enquadramento ou não do candidato no fenótipo negroide, matéria reservada à autonomia administrativa, razão pela qual a atuação do Poder Judiciário deve se limitar aos casos em que haja flagrante ilegalidade nas decisões administrativas impugnadas, não lhe sendo facultado adentrar na análise meritória. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. 



    Por não vislumbrar fato novo que leve à alteração do entendimento externado na decisão monocrática, adoto-o como fundamento para decidir.



    Como se pode observar, esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência, para suspender a eficácia de ato administrativo que eliminou o candidato de processo seletivo público. 



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado na ADC 41. A legalidade do ato administrativo questionado ainda será objeto de cognição exauriente após instrução probatória, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.



    De mais a mais, os fundamentos apontados não colidem com o entendimento extraído do julgamento da ADC 41. Com efeito, naquela oportunidade este Tribunal reconheceu a validade constitucional do procedimento de heteroidentificação como mecanismo legítimo de manutenção da lisura na seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras.



    Destaco ponderação realizada pelo ministro relator, Luís Roberto Barroso, a respeito da necessidade de se conjugar, de um lado, o esforço legítimo da Administração Pública em coibir fraudes evidentes no processo de autodeclaração para cotas étnicas com, do outro, os direitos fundamentais dos candidatos excluídos em decorrência da avaliação fenotípica implementada: 



    68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.



    No caso em apreço, o reclamante afirma ter interposto recurso administrativo contra o ato que o eliminou do processo seletivo, de modo que não se me afiguram desrespeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa do candidato.



    Não identifico, portanto, transgressão ao julgamento proferido na ADC 41.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente